Tribunal: TJES
Processo: 0029144-22.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029144-22.2013.8.08.0048

AGRAVANTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.

AGRAVADO: AURECIO RAGNER DOS SANTOS SALGADO E JOSIANE SILVA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO ATENDIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM AGRAVO INTERNO NÃO DEMONSTRAM A PRECARIEDADE FINANCEIRA.

1. A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, inexistindo presunção de miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento alegada.

2. Os documentos acostados junto ao agravo interno são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da nos termos da lei, uma vez que não demonstram com exatidão a suposta precariedade da situação financeira pessoa jurídica agravante.

3. A soma dos elementos constantes dos autos permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029144-22.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros (2)

APELADO: JOSIANE SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029144-22.2013.8.08.0048

AGRAVANTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.

AGRAVADO: AURECIO RAGNER DOS SANTOS SALGADO E JOSIANE SILVA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO ATENDIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM AGRAVO INTERNO NÃO DEMONSTRAM A PRECARIEDADE FINANCEIRA.

1. A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, inexistindo presunção de miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento alegada.

2. Os documentos acostados junto ao agravo interno são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da nos termos da lei, uma vez que não demonstram com exatidão a suposta precariedade da situação financeira pessoa jurídica agravante.

3. A soma dos elementos constantes dos autos permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029144-22.2013.8.08.0048

AGRAVANTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.

AGRAVADO: AURECIO RAGNER DOS SANTOS SALGADO E JOSIANE SILVA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.
em face de decisão (id. 596647), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça pleiteado por ela.

Em suas razões (id. 5196968), a apelante sustenta que enfrentou processo de recuperação judicial, o que, por si, permite o conhecimento do seu estado de insolvência e a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Pois bem. A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, inexistindo presunção de miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato.

O Col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ademais, a recuperação judicial não exime a comprovação de insuficiência de recursos da pessoa jurídica, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. [...] (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Compulsando os autos, verifico que após oportunizar a juntada de documentos para confirmar o alegado estado de miserabilidade (id. 5730108), a agravante manteve-se inerte. Assim, não vislumbrando hipossuficiência, a decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Interposto o presente agravo interno, a recorrente alega que esteve com processo de recuperação judicial, e que apesar de proferida sentença, a dívida volumosa se mantém, motivo pelo qual não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa.

Colacionou como prova das afirmações o balanço patrimonial de junho/2023 (id. 6268907); extrato da conta-corrente da empresa dos meses de abril a setembro/2023 (id. 6268907); imposto de renda da pessoa jurídica no período de 2021 a 2023 (ids. 6268908, 6268909, 6268910).

Examinando os documentos acostados junto ao agravo interno, concluo que são insuficientes para comprovar a sua alegada hipossuficiência nos termos da lei, uma vez que não demonstram com exatidão a suposta precariedade da situação financeira da agravante.

Portanto, presentes nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, considerando que a ora agravada, aparentemente, demonstra condições financeiras de suportar as custas judiciárias, escorreita a decisão agravada ao indeferir a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo incólume a decisão recorrida.

Cumpra-se a determinação da decisão (id. 5966467).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024.

Voto: acompanhar a relatora.

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões